Tribunal: TJES
Processo: 5012177-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012177-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MARIA DA GLORIA BORTOT AZEREDO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI. PROVA UNILATERAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser ilegítima a suspensão do fornecimento de serviço de energia elétrica se o débito decorrer de fraude no medidor de consumo apurada de forma unilateral pela concessionária (AgInt no REsp 1473448/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/02/2017).

2. Além disso, “
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a
'
possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço
'
-, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
'
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
'
(STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018)
.”. (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

3. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se evidente na esfera jurídica da agravada, diante dos prejuízos e danos decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em unidade residencial, bem como pelos efeitos deletérios oriundos da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria da Gloria Bartot Azeredo, que deferiu a tutela de urgência pretendida “
a fim de determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento da energia elétrica da instalação nº 222867, pela não quitação do débito referente ao Termo de Ocorrência de Inspeção nº 9796819, bem como de inscrever o nome da Autora junto ao SERASA, SPC, BACEN e órgãos similares até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa a ser arbitrada.”.

Em suas razões recursais a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, em síntese, (a) ocorrência de necessária suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo consumo irregular constatado no local, uma vez que apurou o período em que houve o degrau de consumo e procedeu com a revisão dos valores consumidos para a instalação, gerando, então, a cobrança no valor inicial de R$ 82.057,36 (oitenta e dois mil, cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos); (b) presunção de legalidade do TOI, vedação ao enriquecimento ilícito e exercício regular de direito; (c) ausência de responsabilidade da agravante; (d) possibilidade de corte de energia (incidência da Lei nº 8.989/95 e Resolução nº 414/2010 da ANEEL – atualidade da dívida nos casos de recuperação de consumo. Por fim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 3933319)

Contrarrazões ofertadas pela agravada, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 4193958)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial constante no id nº 3933319.

Como exposto anteriormente, ao menos em sede de cognição inicial milita em favor da agravada a plausibilidade jurídica da pretensão formulada no juízo originário, tendo em vista que os documentos colacionados denotam a apuração unilateral acerca da suposta irregularidade do fornecimento de energia elétrica na unidade de consumo em nome da recorrida, não estando o Termo de Ocorrência de Inspeção assinado pelo consumidor e não havendo comprovação de que este fora cientificado quanto à data e local de análise do medidor.

Afinal, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser ilegítima a suspensão do fornecimento de serviço de energia elétrica se o débito decorrer de fraude no medidor de consumo apurada de forma unilateral pela concessionária (AgInt no REsp 1473448/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/02/2017).

Além disso, anoto que “
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a
'
possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço
'
-, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
'
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
'
(STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018)
.”. (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

Por outro lado, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se evidente na esfera jurídica da agravada, diante dos prejuízos e danos decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em unidade residencial, bem como pelos efeitos deletérios oriundos da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, não merece reparos a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 16/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.